Tribunal: STF
Processo: AI 413261
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-02-11
Data de publicação: 2003-02-11

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE, À AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS,
NÃO CONHECEU DE RECURSO ESPECIAL.
Questão restrita ao âmbito
infraconstitucional, não ensejando apreciação em recurso extraordin
ário.
Incidência, ainda, da Súmula 282 desta Corte.
Agravo desprovido.